Tribunal: TJSP
Processo: 1006939-86.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – NOTÍCIA DO AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA QUE TRAMITA PELA COMARCA DE "DIONÍSIO CERQUEIRA/SC" – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO, E

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – NOTÍCIA DO AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA QUE TRAMITA PELA COMARCA DE "DIONÍSIO CERQUEIRA/SC" – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO, E CAUSA DE PEDIR – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.